Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TRÂNSITO. CRIMES AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes embriaguez ao volante, direção de veículo sem habilitação ou permissão e adulteração de sinal identificador de veículo. A Defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e de condução de veículo sem habilitação (art. 309, do CTB).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de consunção entres os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas praticadas pelo autor, fartamente comprovadas nos autos, são crimes autônomos, tendo em vista que, enquanto o do art. 309 do CTB (embriaguez ao volante) tem como elemento normativo, em sua parte final, o perigo concreto, o do art. 306 (conduzir veículo sem habilitação) é crime de perigo abstrato, de mera conduta. Além disso, um não se constitui um meio necessário para o cometimento do outro, nem mesmo como fase preparatória, tampouco sob o viés de execução do crime, razão pela qual não se pode falar em consunção.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, editando as Súmula n. 664: “é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.